Tribunal: TJDFT
Processo: 0712958-82.2022.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-08-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0712958-82.2022.8.07.0018 RECORRENTES: VRN EMPRESA DE COMÉRCIO LTDA., VRN EMPRESA DE COMÉRCIO LTDA., VRN EMPRESA DE COMÉRCIO LTDA., VRN EMPRESA DE COMÉRCIO LTDA., VRN EMPRESA DE COMÉRCIO LTDA., VRN EMPRESA DE COMÉRCIO LTDA., VRN EMPRESA DE COMERCIO LTDA., VRN EMPRESA DE COMERCIO LTDA., VRN EMPRESA DE COMERCIO LTDA., VRN EMPRESA DE COMERCIO LTDA., VRN EMPRESA DE COMERCIO LTDA., VRN EMPRESA DE COMÉRCIO LTDA., VRN EMPRESA DE COMÉRCIO LTDA., VRN EMPRESA DE COMÉRCIO LTDA., VRN EMPRESA DE COMÉRCIO LTDA. RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE LEGAL: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINAR. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. REJEIÇÃO. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA DE ICMS. DIFAL. CONSUMIDOR FINAL NÃO CONTRIBUINTE. COBRANÇA. EMENDA CONSTITUCIONAL No 87/2015. LEI COMPLEMENTAR. EXIGÊNCIA. TEMA 1093/STF. LEI COMPLEMENTAR No 190/2022. ANTERIORIDADE ANUAL E NONAGESIMAL. TRIBUTO. INSTITUIÇÃO OU AUMENTO. AUSÊNCIA. VIGÊNCIA. PUBLICAÇÃO. SEGURANÇA PARCIALMENTE CONCEDIDA. DECLARAÇÃO DE DIREITO À COMPENSAÇÃO. PERÍODO DE 1o A 4 DE JANEIRO DE 2022. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Nos termos do art. 5o, inciso LXIX, da CF/88 e do art. 1o da Lei no 12.016/2009, o Mandado de Segurança será concedido para proteger direito líquido e certo, qual seja, o direito manifesto, cabalmente demonstrado pela prova documental apresentada desde a origem. 2. Tratando-se de Mandado de Segurança para afastar a incidência e a cobrança de tributo, o justo receio de violação de direito líquido e certo decorre da atividade administrativa de lançamento vinculada e obrigatória, que resultará na indispensável cobrança do diferencial de alíquota do ICMS (Difal), após a realização de operações interestaduais de venda de produtos a não contribuintes do ICMS residentes no DF. Preliminar de inadequação da via eleita afastada. 3. O e. STF firmou a seguinte tese para o Tema no 1.093: “A cobrança do diferencial de alíquota alusivo ao ICMS, conforme introduzido pela Emenda Constitucional no 87/2015, pressupõe edição de lei complementar veiculando normas gerais”, cujo efeitos foram modulados para o exercício de 2022. 4. A Lei Distrital editada para regulamentar a cobrança do diferencial de alíquotas, conforme a orientação prevalecente no RE no 917.950/SP e no RE no 1.221.330/SP, Tema no 1.094/STF, é considerada válida, mas os respectivos efeitos se condicionam à edição da Lei Complementar no 190/2022. 5. Considerando que as exceções às limitações constitucionais ao poder de tributar foram disciplinadas em rol exaustivo, e de modo a compatibilizar a LC no 190/2022 com o ordenamento jurídico de regência do ICMS, o art. 3o da referida lei dirige-se aos Estados, na hipótese de vácuo legislativo, quando as leis estaduais que possibilitavam a cobrança do ICMS-Difal, editadas após a EC no 87/2015, tornaram-se incompatíveis com o regramento da LC no 190/2022. 6. A Lei Complementar no 190/2022, porque não instituiu ou aumenta tributo, não se submete à anterioridade anual e nonagesimal disciplinadas no art. 150, III, “b” e “c”, da Constituição Federal, tendo vigência, portanto, a partir da data de publicação. 7. Conforme enunciado da Súmula no 213 do c. STJ, o mandado de segurança constitui ação adequada para a declaração do direito à compensação tributária. Esse direito decorre de provimento de natureza meramente declaratória, cujos efeitos serão posteriores ao trânsito em julgado, e ocorrerá na esfera administrativa, sujeito à fiscalização pela Administração Tributária. 8. Na repetição de indébitos tributários deve-se aplicar os mesmos índices de atualização utilizados pela Fazenda Pública na cobrança de tributo pago em atraso, em observância ao princípio da isonomia. 9. No âmbito do Distrito Federal, o art. 2o, § 2o, da Lei Complementar Distrital no 435/2001, com redação dada pela Lei Complementar Distrital no 943/2018, estabelece que aos créditos tributários será aplicado, como índice de atualização a Taxa SELIC, vedada a cumulação com quaisquer outros índices, conforme REsp 1.495.146/MG (Tema 905), julgado sob o rito dos recursos repetitivos, pois referida taxa já contempla juros de mora e correção monetária. 10. Remessa Necessária e Apelação conhecidas e parcialmente providas. Preliminar rejeitada. As recorrentes, após defenderem a existência de repercussão geral da causa, apontam infringência aos seguintes dispositivos da Constituição Federal: a) artigos 5o, inciso LV, e 93, inciso IX, por ausência de fundamentação das decisões; b) artigos 155, § 2o, inciso VII e alínea “b” do inciso VIII, com a redação dada pela EC no 87/2015, 146, incisos I e III, alínea “a”, 155, § 2o, inciso XII, alíneas “a”, “c”, “d” e “i”, 150, caput e inciso III, todos da CF, sustentando a impossibilidade da cobrança do DIFAL de ICMS nas operações interestaduais destinadas a consumidores finais não contribuintes situados no Distrito Federal durante o ano-calendário de 2022. Aduzem, outrossim, a necessidade de observância aos princípios da anterioridade e nonagesimal, bem como de suspensão do processo até que seja finalizado o julgamento das ADIs no 7066, 7070 e 7078, com base no princípio da segurança jurídica. Requerem, por fim, que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Inácio Grzybowski Ventura, OAB/SC 48.566. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso extraordinário merece trânsito quanto à alegada ofensa aos artigos 155, § 2o, inciso VII e alínea “b” do inciso VIII, com a redação dada pela EC no 87/2015, 146, incisos I e III, alínea “a”, 155, § 2o, inciso XII, alíneas “a”, “c”, “d” e “i”, 150, caput e inciso III, todos da CF. Ressalte-se que a parte recorrente, in casu, afirmou e fundamentou a existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Assim, estando a questão constitucional de que trata o apelo devidamente prequestionada e encerrando discussão de cunho estritamente jurídico, afigura-se-me oportuna a submissão do inconformismo à apreciação da Suprema Corte. Determino, por fim, que as publicações relativas à parte recorrente sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Inácio Grzybowski Ventura, OAB/SC 48.566. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030